Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716002-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENI PAULA PEREIRA APELADO: VINICIO JADISCKE TASSO DECISÃO Trata-se de petição do ora embargado apelante, RENI PAULA PEREIRA, que, sob fundamento de se tratar de questão de ordem pública, requer seja deferida a cassação da sentença em razão de error in procedendo, diante da não observância do instituto da conexão e coisa julgada, já reconhecida e decidida por este Tribunal, com o consequente retorno dos autos ao referido juízo de origem, para que preceda ao julgamento dos presentes embargos à execução em conjunto com as ações de rescisão contratual (n. 0700739-72.2019.8.07.0008) e Execução de Título Extrajudicial (n. 0705758-80.2019.8.07.0001). Em suas razões, ressalta que referido pedido de declaração de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, já havia sido suscitado como preliminar nas razões do recurso de apelação de ID 40595497. Esclarece que o pleito de apensamento e julgamento simultâneo dos três autos se justifica pela observância e acatamento ao decidido no Acórdão n. 1315764, de relatoria do e. Des. Angelo Passareli, o qual, reconhecendo a conexão existentes entre os presentes embargos à execução (n. 0716002-68.2019.8.07.0001), a rescisão contratual (n. 0700739-72.2019.8.07.0008) e a Execução de Título Extrajudicial (n. 0705758-80.2019.8.07.0001) em apenso, decidiu pela reunião dos processos para exame conjunto. Decisum colegiado, este, que transitou em julgado em 11/02/2022. Alega que, apesar da determinação constante no citado acórdão, já imutável, após a ação de rescisão retornar ao primeiro grau, permaneceu inerte (sem saneamento e produção de provas), enquanto os presentes Embargos à Execucão seguiram seu curso processual normal, tendo sido sentenciado com dispositivo acolhendo aos embargos e extinguindo a execução por falta de título executivo líquido, certo e exigível. Fato que, a seu ver, está em clara afronta à conexão reconhecida e, por consequência, à coisa julgada, de forma a ocasionar enorme risco de decisões conflitantes e prejudiciais à efetividade do presente feito. Argumenta que o risco de decisões conflitantes entre a ação rescisória e os presentes Embargos à Execução se dá, notadamente, porque o acolhimento destes se fundou basicamente no reconhecimento pela perícia de que o embargado, ora apelante requerente, não possuía qualificação técnica (curso técnico em agrimensura) para executar os trabalhos contratados, objeto do pacto sub judice. Contudo, defende que o argumento sentencial não condiz com a realidade probatória, principalmente porque as provas mais robustas produzidas instruem estes embargos e não o feito rescisório, com o qual tais provas estão intrinsicamente ligadas. Sendo, portanto, essencial que houvesse a reunião dos processos a fim de que o lastro probatório produzido servisse às três demandas. Aduz, por fim, que o julgamento separado dos feitos referenciados pode ocasionar enormes prejuízos à efetividade dos três processos conexos, porquanto se encontrarem em fases distintas e um deles ter um arresto liminar, que determinou o bloqueio de R$ 642.973,99 em conta de titularidade do embargante apelado, ora requerido, VINICIO, o qual poderá levantar o recurso após o trânsito em julgado deste feito. Por sua vez, a parte embargante, ora apelada, em manifestação ao requerimento, solicitou que, caso fosse reconhecida a conexão alegada pelo apelante requerente, também fosse declarada a existência de conexão entre os pedidos contidos nestes embargos e os constantes no processo n. 0700738-87.2019.8.07.0008, em trâmite na 7a Turma Cível, sob a Relatoria da e. Des. Leila Arlanch; bem como fosse observada a preveção desta Quinta Turma para julgar ambos os recursos. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, no tocante à manifestação da parte apelada (ID 43174386), nada a prover, eis que inexistente a alegada conexão entre o processo de rescisão contratual que tramita na 7a Turma (n. 0700738-87.2019.8.07.000) e estes Embargos à Execução (n. 0716002-68.2019.8.07.0001), visto que não há mesmas partes e causa de pedir, porquanto naquele a parte autora é SUSANA ORTEGA DE SOUZA e a parte ré RENI PAULA PEREIRA, enquanto nestes o embargante é VINICIO JADISCKE TASSO e o embargado RENI PAULA PEREIRA. Ademais, diversamente do alegado pelo apelado, não se verifica o nexo entre os pedidos constantes nas duas ações. Ainda que houvesse a suscitada conexão, a ação de rescisão já foi sentenciada pelo juízo a quo, bem como já houve o julgamento do recurso de apelação pelo juízo ad quem (colegiado da 7a Turma), restando pendente apenas a análise dos embargos de declaração opostos em face do acórdão correlato. Quanto à petição do recorrente, compulsando os autos da rescisão contratual (n. 0700739-72.2019.8.07.0008) proposta pelo apelado, verifica-se que, de fato, o Acórdão n. 1315764, de relatoria do então e. Des. Angelo Passareli, reconhecendo a inexistência de litispendência, porquanto ausente a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (mediato e imediato)), decretou a cassação da sentença e determinou fossem os três processos reunidos para julgamento conjunto, em razão da conexão (mesmas partes e mesma causa de pedir). Todavia, a despeito do comando colegiado, o processo relativo à rescisão contratual permaneceu inerte e pendente de novo sentenciamento, enquanto os Embargos à Execução restaram sentenciados e o processo relativo à execução do título extrajudicial, posteriormente, foi suspenso até ulterior julgamento do recurso de apelação interposto nestes autos, os quais estão conclusos para análise por este relator. Todavia, embora as informações do apelante requerente se mostrem verossímeis, vê-se que, acerca do assunto principal da petição (cassaçao da sentença para reunião dos processos), o recorrente, diferentemente do alegado, absolutamente nada trouxe em sua razões recursais, momento em que lhe seria oportuno aventar a alegada matéria de ordem pública, já que o Acórdão que reconheceu a conexão foi julgado em 10/02/2021, enquanto a sentença proferida nestes embargos foi prolatada em 25/08/2022 e publicada no DJe em 26/08/2022. Ademais, acerca do não processamento conjunto das demandas, ressalte-se, também poderia o recorrente ter se manifestado nos próprios autos da rescisão para impulsioná-lo, mas não o fez. Contudo, restringiu-se o recorrente a pedir a cassação da sentença "por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e igualdade processual, esculpidos nos art. 7 do CPC e 5, inc. LV, da Constituição Federal" (ID 40595497, p. 8), enfatizando a questão da importância das provas insertas nestes autos de Embargos à Execução, como mapas, áudios, testemunhos, dentre outros documentos; bem como suscitanto preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não produção das provas requeridas. No mérito, arrazoa substancialmente acerca de sua competência para a execuçao do serviço contrato e o efetivo cumprimento do objeto contratual. Assim, nada a prover quanto ao pedido extemporâneo de retorno dos autos ao juízo de origem, em vista da preclusão consumativa. Lado outro, por oportuno, impende registar que, ainda que se tenha visualizado a conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. Explico. O reconhecimento originário da conexidade entre ações - instituto que visa a evitar decisões conflitantes e a garantir a economia processual - não implica o obrigatório processamento simultâneo e desfecho concomitante ou mesmo unitário dessas demandas, mormente quando, mesmo estando em fases diversas, os processos se encontrem tramitando na mesma vara, como na hipótese, eis que ambos os processos foram distribuídos ou redistribuídos ao juízo da Vara Cível do Paranoá; visto que a possibilidade de um julgamento em separado incorrer em decisões contrárias, senão for nula, ao menos estará sensivelmente reduzida. Ante o exposto, indefiro o pedido de retorno dos autos ao juízo de origem. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para análise do recurso de apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023